Tribunal: TJES
Processo: 5000567-20.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-20.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000567-20.2025.8.08.0050

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES

RELATOR: JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "CASH IN FINANCING" SEGUIDA DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CARTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTENTICIDADE DA OPERAÇÃO, REALIZADA A PARTIR DE DISPOSITIVO AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA MESES ANTES DO EVENTO, COM USO DE SENHA PESSOAL E BIOMETRIA, E DENTRO DOS LIMITES DIÁRIOS DE TRANSAÇÃO. MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL DE 4 DÍGITOS, ATIVA DESDE 08/07/2024. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Perdas e Danos ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS SOARES GONÇALVES.

A autora, ora recorrida, alegou em sua petição inicial que seu cartão de crédito foi clonado, o que resultou em uma transação não reconhecida no valor de R$ 2.159,99, realizada em 25/09/2024. Sustentou que, apesar de ter contatado a instituição financeira, a cobrança persistiu, levando à negativação de seu nome. Requereu a anulação do débito, a devolução em dobro do valor e indenização por danos morais.

Em sua contestação, a recorrente sustentou a legitimidade da transação, argumentando que a operação foi realizada a partir de um dispositivo confiável e autenticada mediante senha pessoal da cliente. Detalhou que a operação consistiu em um pagamento de boleto no valor de R$ 1.999,00 para "PagBank" , precedido de uma operação de "credit card cash in financing" no valor de R$ 2.108,71, evidenciando que a autora utilizou o limite do cartão de crédito para adicionar dinheiro à conta e, em seguida, pagar o referido boleto. Afirmou não haver indícios de fraude ou invasão de conta, apontando para a culpa exclusiva da consumidora.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da autora.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos de sua defesa e pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que assiste razão à recorrente, devendo a r. sentença ser reformada.

A controvérsia central reside em verificar a legitimidade da transação impugnada pela autora, que alega ter sido vítima de clonagem de seu cartão de crédito. Contudo, da análise detida dos autos, concluo que as provas apresentadas pela instituição financeira recorrente são robustas e suficientes para afastar a alegação de fraude e a sua responsabilidade civil.

Conforme se extrai da contestação e dos documentos que a acompanham, a operação questionada não foi uma simples compra, mas sim um conjunto de transações que indicam uma movimentação deliberada por parte de quem tinha acesso à conta e às credenciais da autora. A operação iniciou-se com um "credit card cash in financing" (ID da transação: 10872147-1993-3688-8241-01492c4efcz), no valor de R$2.108,71. Essa modalidade, também conhecida como "cash out",
é uma funcionalidade que permite ao cliente utilizar o limite do seu cartão de crédito para obter dinheiro, ou seja, transformar o crédito em saldo disponível na conta. Em termos práticos, é como realizar um adiantamento em dinheiro, que pode ser usado para diversas finalidades
.

No caso em tela, logo após a realização do "cash in financing", foi efetuado um pagamento de boleto bancário no valor de R$ 1.999,00 (ID do boleto: 66f43e1b-7251-422d-930a-b515c47f7dc7). A sequência dos fatos demonstra, portanto, que o limite do cartão foi convertido em dinheiro na conta para, imediatamente, ser utilizado no pagamento de um título.

O ponto crucial para o deslinde do feito é que,
para a efetivação dessas transações, foi necessária a utilização de um dispositivo previamente autorizado e considerado confiável
, identificado pelo serial "136307731653153571991976216162580302564" e ID "fb15e61286f57066" , e, mais importante,
a inserção da senha pessoal de 4 dígitos da correntista, a qual estava ativa desde 08 de julho de 2024.

Ademais, a documentação demonstra que no momento da operação de "cash out" de 25/09/2024, houve uma verificação de identidade por biometria facial, cujo resultado foi "Success" (êxito), o que reforça a autenticidade da operação.

Dessa forma, os elementos técnicos apresentados pela recorrente afastam a hipótese de clonagem de cartão, que tipicamente ocorre por meio da cópia da trilha magnética ou chip para uso em compras físicas, e não para operações complexas dentro do aplicativo que exigem múltiplos fatores de autenticação, como acesso a dispositivo confiável, senha pessoal e biometria.

O que se vislumbra, na verdade, é um cenário compatível com a hipótese de a autora, por descuido ou induzida por terceiro fraudador (golpe de engenharia social), ter permitido o acesso à sua conta ou fornecido seus dados sigilosos, o que culminou na realização das transações.

Ainda, consta na defesa que a instituição financeira tentou reaver os valores através do Mecanismo Especial de Devolução (MED), contudo, a tentativa de recuperação do dinheiro não obteve sucesso.

Nesse contexto, fica caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que configura excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira demonstrou ter adotado as cautelas de segurança necessárias, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pela autora.

Por fim, é imperativo ressaltar que as operações foram realizadas por meio de um dispositivo autorizado pela própria consumidora em 08/07/2024, ou seja, meses antes do ocorrido, e os valores transacionados estavam dentro do limite diário permitido para a conta. A imputação de responsabilidade à instituição financeira torna-se frágil diante deste cenário, pois, se o banco tivesse bloqueado preventivamente uma transação autenticada com senha pessoal, biometria e a partir de um aparelho de confiança, a consumidora poderia, com razão, acioná-lo judicialmente por falha na prestação do serviço. Não se pode exigir que a instituição financeira presuma a ocorrência de um golpe quando todos os seus mecanismos de segurança são corretamente utilizados e confirmados pelo usuário, sob pena de inviabilizar a própria atividade bancária.

Portanto, sendo as transações legítimas do ponto de vista da segurança bancária, o débito correspondente é devido, e a sua cobrança, bem como a eventual inscrição em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)